Tribunal: TJSP
Processo: 1051775-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de indenização por danos físicos e reembolso de despesas médicas (DAMS). Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Falta do pagamento do prêmio do seguro. Indenização que está condicionada apenas à comprovação do acidente e do dano decorrente. Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Ausência de direito de compensação.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de indenização por danos físicos e reembolso de despesas médicas (DAMS). Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Falta do pagamento do prêmio do seguro. Indenização que está condicionada apenas à comprovação do acidente e do dano decorrente. Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Ausência de direito de compensação. Pagamento, ademais, realizado com atraso. Ausência, ainda assim, de direito de compensação. Correção monetária que tem como termo inicial a data do acidente. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Recurso Especial no 1.483.620-SC). Manifestação, ainda, do STF na ADI 4.350-DF. Recurso desprovido, com observação.
O pagamento do prêmio do seguro do veículo automotor não é condição para o recebimento da indenização prometida pelo sinistro. A própria lei reguladora diz que o "seguro realizado ou vencido" será pago, nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, não exigindo sequer exibição do comprovante de pagamento. Aponta apenas a necessidade de "simples prova do acidente e do dano decorrente" (art. 5o da Lei 6.194/74) e a respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ao editar a Súmula 257. Nem há que se falar em direito de compensação, uma vez que o pagamento do prêmio foi realizado, ainda que com atraso.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, já firmou entendimento de que ela flui da data do sinistro: "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/2007 opera-se desde a data do evento danoso." Há, ainda, manifestação específica sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.350-DF. Admitir correção apenas a partir da sentença significa enriquecimento sem causa da devedora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051775-31.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada
JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051775-31.2018.8.26.0576 -Voto no 42339
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 8a V. Cível – Juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf
APTE. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDA. : Jéssica Cristina de Souza
VOTO No 42.339
EMENTA:
Seguro
obrigatório
DPVAT.
Acidente
automobilístico. Cobrança de indenização por danos físicos
e reembolso de despesas médicas (DAMS). Procedência da
ação. Recurso apenas da Seguradora. Falta do pagamento
do prêmio do seguro. Indenização que está condicionada
apenas à comprovação do acidente e do dano decorrente.
Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Ausência
de direito de compensação. Pagamento, ademais, realizado
com atraso. Ausência, ainda assim, de direito de
compensação. Correção monetária que tem como termo
inicial a data do acidente. Matéria submetida à sistemática
dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do
Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C.
STJ (Recurso Especial no 1.483.620-SC). Manifestação,
ainda, do STF na ADI 4.350-DF. Recurso desprovido, com
observação.
O pagamento do prêmio do seguro do veículo automotor não é condição
para o recebimento da indenização prometida pelo sinistro. A própria
lei reguladora diz que o “seguro realizado ou vencido” será pago, nos
mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído, não exigindo sequer exibição do comprovante de
pagamento. Aponta apenas a necessidade de “simples prova do acidente
e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74) e a respeito do tema, o
próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ao editar a
Súmula 257. Nem há que se falar em direito de compensação, uma vez
que o pagamento do prêmio foi realizado, ainda que com atraso.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, o Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, já firmou entendimento de que ela flui da data do sinistro:
"A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou
invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei 6.194/74,
redação dada pela Lei 11.482/2007 opera-se desde a data do evento
danoso.” Há, ainda, manifestação específica sobre a matéria pelo
Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.350-DF. Admitir correção apenas
a partir da sentença significa enriquecimento sem causa da devedora.
Trata-se de recurso interposto contra parte da r. sentença de fls.
143/147 que julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da quantia de
R$ 2.187,50, corrigida a partir da data do ajuizamento da ação até a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051775-31.2018.8.26.0576 -Voto no 42339
3
pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, arcando, ainda, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação.
Alega a Seguradora que a inadimplência no pagamento do prêmio ao
tempo do sinistro impede o pagamento da indenização. Argui que o art. 17, § 2o da
Resolução CNSP 332/2015, expressamente determinou que a indenização não é devida ao
proprietário inadimplente. Invoca precedentes jurisprudenciais. Aduz que o pagamento do
prêmio ocorreu após o sinistro. Anota que não se aplica a Súmula 257 do STJ, uma vez que
se relaciona apenas quando a vítima não é proprietária do veículo. Assevera que o art. 7o, §
1o da Lei no 6.194/74 prevê a possibilidade de ação de regresso contra o proprietário
inadimplente. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram remetidos a este C. Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.
A autora ajuizou a presente ação pleiteando indenização securitária e
reembolso de despesas médicas em razão de danos físicos sofridos em acidente de trânsito
ocorrido em 02/12/2017, dizendo que faz jus ao recebimento da indenização de R$
13.500,00 e reembolso de despesas médicas de R$ 500,00.
A r. sentença acolheu os pedidos, condenando a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 2.187,50, corrigida a partir do ajuizamento da ação até a data do efetivo
pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
A Seguradora busca a reforma de parcela da r. sentença pela falta de
pagamento do prêmio por proprietário inadimplente.
Não há fundamento que prestigie recusa ao pagamento da
indenização do seguro obrigatório DPVAT diante do não pagamento do prêmio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051775-31.2018.8.26.0576 -Voto no 42339
4
dispensável até mesmo documento comprobatório do seguro obrigatório, tanto assim que a
própria lei reguladora do pagamento do seguro não impõe obrigatoriedade do beneficiário
de apresentar o documento reclamado, apontando apenas a necessidade de “simples prova
do acidente e do dano decorrente." (artigo 5o da Lei no 6.194/74).
Nesse sentido julgados desta C. Câmara de Justiça:
“Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Prova pericial que constatou
incapacidade total e permanente do autor para o exercício de qualquer atividade remunerada.
Fato que não requer a sua representação por curador, e tampouco a intervenção do Ministério
Público no feito, que somente se justificariam diante da incapacidade da parte para exercer
pessoalmente os atos da vida civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de
comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório que não autoriza a recusa do
pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida.
Incidência de correção monetária a contar da data do evento e não do ajuizamento da ação,
como postulado pela seguradora. Pretensão de redução dos honorários advocatícios que
também não se justifica, posto que importaria em aviltamento da verba. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (Apelação 0024610-12.2012.8.26.0196, Rel. Des. Ruy Coppola, J.
31/07/2014).
“Seguro obrigatório (DPVAT). Prêmio do seguro não quitado
Irrelevância. Art. 7o da Lei no 6194/74. Honorários de advogado Fixação com moderação, ante
o valor da condenação. Atualização monetária do valor devido desde a data do evento -Recurso
da seguradora improvido.” (Apelação no 0005400-10.2012.8.26.0637, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, J. 30/10/2014).

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, hoje consolidado no enunciado da Súmula 257 “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que não há sequer direito de compensação, uma vez que
a própria apelante afirma que já houve o pagamento do prêmio, ainda que com atraso. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051775-31.2018.8.26.0576 -Voto no 42339
5
pretensão, nesse ponto, implica em enriquecimento sem causa.
De outra parte, o MM. Juiz de Direito condenou a Seguradora ao
pagamento da indenização, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação.
Contudo, o termo inicial da correção monetária deve ser alterado de ofício.
Em se cuidando de indenização decorrente de seguro obrigatório,
DPVAT, este Tribunal tem posicionamento pacífico sobre a matéria, anotando, por
reiteradas oportunidades, que ela tem como termo inicial a data do acidente. Admitir
correção apenas a partir do ajuizamento da ação significa enriquecimento sem causa da
devedora.
Como já destacou esta E. Corte de Justiça no julgamento da apelação
0205883-52.2011, relator o Des. Antonio Rigolin. "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO DA ATUALIZAÇÃO
DOS VALORES QUE COINCIDE COM A DATA DO SINISTRO. RETIFICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
PARA
CORRIGIR
ERRO
MATERIAL.
RECURSO
DA
RÉ
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO."
Tal posicionamento está em consonância com o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual foi submetido à sistemática dos
recursos repetitivos. Eis a ementa do v. acórdão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
SEGURO
DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO
EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização
monetária das indenizações previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação dada pela
Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão
legislativa acerca da incidência de correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de
silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051775-31.2018.8.26.0576 -Voto no 42339
6
ao direito de correção monetária no art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no
11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI
4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização
monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do
art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso.
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo
inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (RECURSO ESPECIAL No
1.483.620- SC - SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julgado
27/05/2015).
A despesa médica, de seu turno, deve fluir do desembolso.
Por fim, diante do decaimento em grau recursal, cabe majoração dos
honorários advocatícios em 20% sobre a mesma base de cálculo em favor do patrono da
autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator